Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021754-34.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA - CPF: 327.821.101-44 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021754-34.2019.8.11.0001

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, bem como à declaração de inexistência do débito.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021754-34.2019.8.11.0001

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da presente sentença (...) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do primeiro evento danoso das ações julgadas simultaneamente nesta sentença, qual seja, 08/01/2016.

declarar inexistente o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador das inserções indevidas indicadas nos processos a seguir listados (...), devendo a Secretaria deste Juízo oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito.

O valor do dano moral acima arbitrado é único e pertence a todos os processos registrados sob no: 1021754-34-2019.8.11.0001; 1022079-09.2019.8.11.0001; 1022047-04.2019.8.11.0001; 1022068-77.2019.8.11.0001; 1021655-64.2019.8.11.0001; 1021648-72.2019.8.11.0001; 1021746-57.2019.8.11.0001 e 1021650-42.2019.8.11.0001, em trâmite neste Juízo, devendo a parte requerente eleger somente 01 processo para eventual cumprimento de sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC/2015.

A apelante alega que persiste o inadimplemento da apelada até o momento, o que legitimaria os apontamentos restritivos.

Aduz que na vistoria realizada no local ficou comprovado por relatos de vizinhos que a autora já foi proprietária do referido imóvel e por isso seu nome está cadastrado na sua matrícula.

Argui litigância de má-fé ao ajuizar 34 Ações contra a concessionária com a finalidade de se enriquecer ilicitamente.

Pugna pela aplicação da Súmula n. 385 do STJ e, por consequência, pela exclusão dos danos morais. Subsidiariamente,

insurge-se contra o valor arbitrado para a reparação.

Contrarrazões no ID n. 62104956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021754-34.2019.8.11.0001

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que, apesar de estar adimplente, teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Busca a declaração de inexigibilidade do débito cobrado e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 de reparação.

Esta, por sua vez, argui que a apelada está inadimplente, além de pugnar pela aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Todavia, a própria apelante emitiu Certidões Negativas de Débito, reconhecendo a quitação de 2015 a 2018 (Id n. 62104468/62104471).

E não ficou evidenciada a outra matrícula/unidade consumidora em nome da apelada, visto que a apelante trouxe apenas prints de tela de computador, que não servem como prova por serem unilaterais e apócrifos. E no documento de Id n. 62104489 constam informações dos vizinhos de que foi antiga moradora, os quais, no entanto, não souberam dizer
se a mesma era proprietária do imóvel
.

Também não se verifica a litigância de má-fé, já que a propositura de várias Ações pela apelada é decorrente das diversas negativações. E não houve enriquecimento ilícito, pois o Juízo
a quo
reconheceu a conexão entre os feitos e mandou reuni-los, deixando claro que foi fixada apenas uma indenização englobando todos eles. Dessa maneira, não está caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

Assim, a apelada comprovou a quitação de todas as faturas entre 2015 e 2018, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC).

Essa situação afasta a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, porque, além de demonstrado o cumprimento da obrigação pela apelada no período em que ocorreram as anotações restritivas, foi arbitrada uma única reparação, o que atende à finalidade da Corte Superior ao editá-la, de evitar indenizações repetitivas/múltiplas.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020